Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705311-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GAMA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 116 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS GAMA DE SOUZA, assistido por MARIA DA GLÓRIA SILVA GAMA, contra decisão que determinou a reintegração da parte autora/agravante na posse de imóvel proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (0747614-19.2022.8.07.0001) em ação de reintegração de posse ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQN 116 contra o agravante. Eis o teor da decisão: Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta há menos de um ano e dia do alegado esbulho, devendo, dessa forma, o feito tramitar sob o procedimento estabelecido nos arts. 560 e seguintes do CPC, conforme disposto no art. 558, do referido diploma legal. A concessão de medida liminar em ações possessórias demanda a presença dos requisitos estabelecidos no art. 560 do CPC, quais sejam: posse pretérita, turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou perda da posse, na ação de reintegração. No caso, a narrativa exordial evidencia que o réu estaria ocupando o imóvel objeto da lide, de forma precária, desde 30/10/2022, quando transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias para devolvê-lo à parte autora. A recusa de devolução do bem por parte do comodatário configura hipótese de esbulho, decorrente da precariedade da posse, devendo ser assegurada ao comodatante a proteção possessória, de modo a obter a reintegração na posse do bem litigioso. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal: [...] Neste cenário, tendo em vista a data de propositura da ação, 14/12/2022, cabível a concessão da liminar requerida. Diante da curatela do réu, o Ministério Público oficiou ao ID 148742833, "in verbis": "Nesse sentido, tem-se que os elementos constantes das cópias carreadas aos autos são suficientes em convencer da possível ocorrência de esbulho, sobretudo porque restou comprovado nos autos que houve a realização de contrato de comodato entre as partes, a notificação para desocupação do imóvel com prazo razoável (30 dias), respeitando os termos do contrato, bem como a resistência do requerido em sair do bem. (...) Portanto, considerando-se que os documentos colacionados pelo autor demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da liminar de reintegração no imóvel." Evidencia-se, dessa forma, que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e da ocorrência do esbulho praticado pela parte requerida. Já o perigo da demora é evidente, já que a parte requerente está sendo privada do uso e gozo do seu bem pelo comodatário, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual sob pena de incremento de prejuízos. Verificados os pressupostos legais necessários, DEFIRO a liminar e determino a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da presente demanda. [...] Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento; 2) exerce a posse do apartamento há mais de 26 anos, onde reside com sua esposa e dias filhas, sendo que a caçula está gestante; 3) foi vítima de atropelamento em 21/01/2019 e está atualmente em gozo de auxílio-doença e afastado das suas atividades; 4) o contrato de trabalho está em vigência, todavia, suspenso em razão da percepção de auxílio-doença pela justiça do trabalho; 5) se o contrato de trabalho está vigente, a competência para julgar a causa é da justiça laboral; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 7) no mérito, requer a reforma da decisão agravada e envio dos autos à Justiça do Trabalho. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões do agravo de instrumento estão relacionadas à competência do juízo a quo. Contudo, nos termos do artigo 64 do CPC, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Ademais, não é possível, via agravo de instrumento, cassar decisão de juiz supostamente incompetente, haja vista que, conforme o art. 64, §4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Em outras palavras, se, de acordo com as alegações do agravante, a competência para a análise do presente processo é da Justiça do Trabalho, não seria prudente a reforma da decisão pelo mesmo tribunal supostamente incompetente que a proferiu. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO CPC. [...] 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020) Além disso, a análise da competência em sede de agravo de instrumento incorreria em supressão de instancia e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Importante destacar que a incompetência do juízo não é matéria passível de agravo de instrumento, porquanto não prevista a possibilidade de interposição desse recurso, no rol do art. 1.015 do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude do não cabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 64, 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 15:49:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador